Tribunal: STF
Processo: HC 80674
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL.
LEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO DA LINGUAGEM.
Todo cidadão é parte legítima para impetrar ação de habeas
corpus, independente de qualificação profissional (CF, art. 5º,
LXVIII e LXXIII c/c CPP, art. 654).
A impetração deve ser redigida em linguagem adequada aos
princípios de urbanidade e civismo.
O Tribunal não tolera o emprego de expressões de baixo
calão, de linguajar chulo e deselegante.
Habeas indeferido